Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-31.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a restituir ao autor a quantia despendida pelo autor em razão do consórcio, descontada a taxa de administração e o valor referente ao seguro coletivo, no prazo de 60 (sessenta) dias após o término do grupo consorciado, ou mediante contemplação em sorteio, acrescida de correção monetária desde a data de desembolso de cada parcela e dos rendimentos financeiros líquidos proporcionais ao tempo de aplicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: direito do autor à restituição dos rendimentos da aplicação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).
4. Em 17/06/2024 o autor/recorrido celebrou contrato de participação em grupo de consórcio para a aquisição de veículo (Grupo no S1007, Cota 392-50), pelo prazo de 200 meses (ID 75349483 – Pág. 1/2). E no vencimento da 8a cota o autor formulou pedido de desistência e devolução do valor pago, no total de R$35.346,43 (ID 75349483 – Pág. 3).
5. Nos termos do artigo 30 da Lei no 11.795/2008, o consorciado excluído não contemplado tem direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.
6. Por conseguinte, assiste ao autor/recorrente o direito à restituição do montante pago, deduzida a taxa administrativa, a ser acrescido de correção monetária desde a data de desembolso de cada parcela e dos rendimentos financeiros líquidos proporcionais ao tempo de aplicação. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2007944, 0712479-66.2024.8.07.0003, Rel. Des. João Egomont, Segunda Turma Cível, j. 4.6.2025. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
8. Custas recolhidas (ID 75349546). Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de contrarrazões.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.795/2008, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007944, 0712479-66.2024.8.07.0003, Rel. Des. João Egomont, Segunda Turma Cível, j. 4.6.2025.